Tribunal: TJMT
Processo: 1036526-92.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, preso preventivamente desde 30/09/2025, em razão da suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006).
II. Questão em discussão:
2. Há quatro questões em discussão: (I) verificar se a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036526-92.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 391.207.750-91 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SORRISO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), RAFAEL DEPRA PANICHELLA - CPF: 035.912.789-47 (IMPETRADO), EVA MACHADO DOS SANTOS - CPF: 000.014.871-75 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. C
aso em exame:

1.
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor
do paciente
, preso preventivamente desde 30/09/2025, em razão da suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006).

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há quatro questões em discussão:

(
I
) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada ou se utilizou argumentos genéricos;

(
II
) analisar se houve omissão quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o monitoramento eletrônico;

(
III
) aferir a eventual desproporcionalidade da prisão
preventiva em razão da idade avançada do paciente (62 anos);

(
IV
) avaliar a viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

III. R
azões de decidir:

3.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, indicando a presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, com base no descumprimento deliberado de medida protetiva judicial e nas ameaças proferidas contra a vítima, o que revela risco à integridade física e psíquica da ofendida.

4.
O descumprimento de medida protetiva constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, nos termos do art. 313,
inciso
III, do
Código de Processo
Penal
, sendo medida necessária para garantir a eficácia das ordens judiciais e a segurança da vítima.

5.
A conduta do paciente
,
que invadiu a residência da vítima e ameaçou atear fogo no imóvel
,
demonstra periculosidade concreta e ineficácia de medidas cautelares alternativas.

6.
A alegação de que não foram analisadas medidas menos gravosas não procede,
pois,
a decisão de primeiro grau expressamente rejeita sua suficiência diante da reiteração da conduta delitiva e do desrespeito às determinações judiciais.

7.
A idade do paciente (62 anos) não constitui, por si só, motivo para afastar a prisão preventiva, inexistindo nos autos elementos que indiquem vulnerabilidade especial ou risco à sua saúde em decorrência da custódia.

IV. D
ispositivo e tese:

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“
O descumprimento de medidas protetivas de urgência autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313,
inciso
III, do
Código de Processo Penal
, por evidenciar risco concreto à integridade da vítima.
”

“
A prisão preventiva pode ser mantida quando se revela necessária para a garantia da ordem pública e insuficientes se mostram as medidas cautelares diversas, especialmente diante da reiteração da conduta e do desprezo às determinações judiciais.
”

“
A idade avançada do paciente, por si só, não constitui fundamento para revogação da prisão preventiva, salvo se demonstradas circunstâncias de saúde ou vulnerabilidade específicas.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 312, 313, III e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(STJ -
AgRg
no RHC: 199279 GO 2024/0208786-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2024)
;

(N.U 1030245-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)
;

(N.U 1030957-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente,
desde30/09/2025,
pela prática, em tese do delito tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Em síntese, a impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, com utilização de termos genéricos; II)ausência de análise acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o monitoramento eletrônico; III) desproporcionalidade da medida, considerando a idade avançada do paciente, sessenta e dois anos; IV) possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente.

No mérito,
requereu

a concessão da ordem.

Subsidiariamente, pugnou pela aplicação de medidas cautelares alternativas.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
322864856
).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
323154385
).

O Juízo singular prestou as informações (ID n.
323865357
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de
Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
,
manifestou-se pela
denegação
da ordem
(ID n.
324629856
), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS [ART. 24-A DA LEI 11.340/2006] – Pedido de revogação da custódia – Impertinência – Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva – Necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima – Assegurar o cumprimento das medidas protetivas já impostas [art. 313, inciso III, do CPP] – Evitar recalcitrância delitiva – Desproporcionalidade da medida
segregatória
antecipada com o regime de cumprimento de pena em caso de eventual condenação – Insubsistência – Impossibilidade de prognóstico a este respeito – Inexistência de inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) – Constrangimento ilegal não caracterizado – Parecer pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a
Defensoria
objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal,
o
qual está submetido o paciente
João Antônio dos Santos
, que se encontra preso preventivamente,
desde
30/09/2025
,
pela prática, em tese, do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência).

Exsurge do auto de Prisão em Flagrante nº

1014642-81.2025.8.11.0040
, que o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca
de Sorriso-MT,
Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“
Com efeito, o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos dos Policiais envolvidos na ocorrência, com o Auto de Constatação Preliminar, bem como
pelo interrogatório
do indiciado, devidamente assinado. Constam, ainda, a nota de culpa e de ciência das garantias constitucionais. Ademais, a prisão foi efetuada nos termos dos artigos 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

Passo, doravante, à análise da decretação da prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória.

O Auto de Prisão em Flagrante, o Boletim de Ocorrências, os depoimentos prestados pelos

policiais militares, as declarações prestadas pela vítima, a Decisão que concedeu as medidas protetivas de urgência e a
Intim
a
ção
do custodiado quanto a esta medidas, prova
da materialidade e indícios suficientes da autoria (fumus
comissi
delicti).

A segregação cautelar se entremostra, nesse momento, necessária, pois a pena máxima do crime imputado ao indiciado suplanta 04 (quatro) anos, bem como, o custodiado deliberadamente descumpriu as medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima, demonstrando seu total desrespeito com a justiça e sua total despreocupação em cumprir as determinações deste juízo.

Ademais, imperioso salientar que o custodiado além de invadir a residência da vítima, ao ser colocado para fora pelo filho da vítima, este teria ameaçado que atearia fogo na residência, restando evidenciado que caso em liberdade, poderá
por
em risco a segurança da vítima.

(...)

Ante o exposto, com fulcro no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de JOAO ANTONIO DOS SANTOS em prisão preventiva.
”

Constata-se, pois, da aludida decisão que estão presentes os pressupostos autorizadores do decreto prisional, porquanto a decisão da autoridade coatora se acha fundamentada na garantia da ordem pública, visando resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

O Magistrado de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, destacou que o paciente, mesmo ciente da existência de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, deliberadamente as descumpriu, invadindo a residência da vítima, proferindo xingamentos e, de forma ainda mais grave, ameaçando atear fogo no imóvel. Tais circunstâncias evidenciam o risco concreto de reiteração delitiva e o perigo à segurança da vítima, justificando a manutenção da custódia cautelar.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“(...) O descumprimento de medidas protetivas de urgência constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, por evidenciar a ineficácia de medidas menos gravosas e o risco concreto à integridade física e psíquica da vítima. (...)”

(N.U 1030245-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

Cumpre destacar que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, expressamente autoriza a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, independentemente da pena máxima cominada ao delito. Vejamos:

“
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência
, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
”

(negritei)

No caso em apreço, o paciente demonstrou, com sua conduta, total desprezo pelas determinações judiciais, ao descumprir as medidas protetivas anteriormente impostas, evidenciando que medidas menos gravosas não seriam suficientes para garantir a eficácia das ordens judiciais e a proteção da vítima.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o descumprimento de medidas protetivas de urgência configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva,
por evidenciar a periculosidade do agente e o risco concreto à integridade da vítima. A propósito, colaciono o seguinte precedente
da
Corte Superior:

“(...)
4. O descumprimento de medidas protetivas em casos de violência doméstica configura risco à segurança da vítima, sendo suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do CPP, com base na Lei Maria da Penha.
(...)”

(STJ -
AgRg
no RHC: 199279 GO 2024/0208786-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2024)

Ademais, q
uanto à alegação de que não foram analisadas as possibilidades de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o monitoramento eletrônico, verifico que o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, considerou expressamente a insuficiência de medidas menos gravosas para garantir a ordem pública e a proteção da vítima, tendo em vista o comportamento do paciente, que demonstrou total desprezo pelas determinações judiciais.

De fato, considerando que o paciente, mesmo ciente da existência de medidas protetivas que o impediam de se aproximar da vítima, deliberadamente as descumpriu, invadindo a residência da ofendida e proferindo ameaças graves, inclusive de atear fogo no imóvel, resta evidente que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para garantir a eficácia das ordens judiciais e a proteção da vítima.

O monitoramento eletrônico, sugerido pela impetrante como alternativa à prisão preventiva, não se mostra adequado e suficiente no caso concreto, pois, embora possa indicar a localização do paciente, não impede, por si só, que ele descumpra novamente as medidas protetivas e coloque em risco a integridade
física e psíquica da vítima, especialmente considerando o histórico de desrespeito às determinações judiciais.

No que tange à alegação de desproporcionalidade da medida, considerando a idade avançada do paciente (62 anos), cumpre destacar que a idade, por si só, não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, especialmente quando presentes os requisitos legais que a autorizam e quando a conduta do agente demonstra periculosidade concreta.

Outrossim,
não há nos autos qualquer indicação de que o paciente possua problemas de saúde que tornem a prisão preventiva desaconselhável ou que as condições do estabelecimento prisional sejam inadequadas para alguém de sua idade.

Por derradeiro, conforme já exposto
, afigura-se impertinente falar em aplicação de
medidas cautelares alternativas a prisão
,
haja vista que as circunstâncias do delito demonstram a insuficiência delas.

A propósito, veja-se o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante:

“(...) A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é inviável quando estas se mostram inadequadas ou insuficientes para garantir a eficácia das medidas protetivas e a ordem pública. (...)”

(N.U 1030957-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de

JOAO ANTONIO DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025